Tribunal: STF
Processo: RE 180646
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-29
Data de publicação: 1996-11-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Constituição
paulista, art. 57, § 3º. 3. O Plenário do STF, no RE 189.942-SP,
decidiu que o dispositivo referido, da Carta local, ao determinar,
no Estado de São Paulo, que os precatórios relativos a créditos de
natureza alimentícia devem ser pagos, de uma só vez e devidamente
atualizados, na data do pagamento, não ofende o art. 100, § 1º, da
Constituição Federal. 4. Recurso não conhecido.